Tribunal: TJDFT
Processo: 0020788-62.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.
2. Recurso conhecido e desprovido.